Tribunal: TJMT
Processo: 0010563-79.2014.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0010563-79.2014.8.11.0002
EMBARGANTE :- LAERTE LANNES DA COSTA
EMBARGADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos etc.
Considerando que os presentes embargos contém pedido de aplicação de efeito modificativo/infringente ao apelo já julgado, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, para que, querendo, no prazo legal, ofereça contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, nova conclusão.
A pedido do douto advogado, quando houver intimações, conste somente o nome do procurador Tarcisio Luiz Brun.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de junho de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator